Tribunal: STF
Processo: Rp 1264
Classe: Rp
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-12-18
Data de publicação: 1985-12-18

Ementa:
REPRESENTAÇÃO POR INCONSTITUCIONALIDADE. LOCAÇÃO DE SERVIÇOS.
TRABALHO TEMPORARIO AVULSO.
NÃO AFRONTA QUALQUER PRECEITO DA CARTA DA REPUBLICA A LEI 3.767/83,
DO ESTADO DE S. PAULO, QUE PROIBE, PARA SERVIÇOS DE CARGA E
DESCARGA, A CONTRATAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA DE TERCEIROS POR INTERMEDIO
DE PESSOAS FISICAS OU LOCADORAS DE SERVIÇOS; DETERMINADO QUE SÓ
PODERAO SER EXECUTADOS POR TRABALHADORES AVULSOS, ATRAVÉS DO
RESPECTIVO SINDICATO DE CLASSE.
REPRESENTAÇÃO IMPROCEDENTE.